Tribunal: STF
Processo: RE 1525805
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:  



    “PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALDO REMANESCENTE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. INCLUSÃO DO ADVOGADO NO POLO ATIVO. DESNECESSIDADE. 



    1. Nos termos do que dispõe a Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal, Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. 



    2. Reconhecida a prescrição tendo em vista o decurso do prazo quinquenal. 



    3. Nos termos do art. 24, § 1º, do Estatuto da Advocacia (Lei n.º 8.906/94), não há óbice à execução conjunta do principal e dos honorários de sucumbência, sem necessidade da inclusão do advogado no polo ativo do cumprimento da sentença, em razão da legitimidade concorrente do particular para pleitear tal verba. 



    4. Promovido o cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais em conjunto com o principal, sem a inclusão do advogado no polo ativo, as custas serão suportadas integralmente pela parte requerente e restarão suspensas caso seja beneficiária da gratuidade da justiça. 



    5. Nos casos em que o cumprimento de sentença refira-se tão somente aos honorários sucumbenciais, ainda que executados nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o causídico, o entendimento desta Turma é no sentido de que a gratuidade judiciária concedida à parte autora não é extensível aos seus patronos, haja vista o caráter personalíssimo do benefício”. (eDOC 298 – ID: ea225065)  



    Após a interposição de recurso especial, a Vice-Presidência do TRF4 determinou o retorno dos autos para o órgão julgador para possível juízo de retratação com relação ao tema 810 da repercussão geral. (eDOC 312 – ID: 60c62d4a)



    O juízo de retratação foi refutado em acórdão assim ementado:  



    “PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 810 DO STF. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 



    1. Tema 810 do STF - Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. 



    2. Nos termos do que dispõe a Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal, Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. 



    3. Reconhecida a prescrição tendo em vista o decurso do prazo quinquenal. 



    4. O julgado não conflita com a tese firmada no julgamento do Tema 810 do STF”. (eDOC 324 – ID: 5f7217a8)



    Na sequência, foi interposto recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, apontando-se violação ao art. 5º, XXII, do texto constitucional, bem como aos temas 810 e 1170 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 344 – ID: 9f91bf45)



    Nas razões recursais, sustenta-se, em breve síntese, a possibilidade de alteração do índice de correção monetária fixado em título executivo de forma diversa do que determinado no tema 810 da repercussão geral, mesmo após o trânsito em julgado.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, anoto que o acórdão recorrido não declarou inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Desse modo, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea “b” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 



    Quanto ao mérito, verifico que a Corte de origem consignou a impossibilidade de alteração de índice de correção monetária fixado em título executivo, ao reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória, sob o fundamento de que já transcorridos os cinco anos do prazo prescricional quando da alegação de diferenças relativas à saldo remanescente. Nesses temos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Trata o presente de pedido de execução complementar decorrentes da aplicação do tema 810 do STF. 



    No caso concreto, não houve inércia da parte exequente no curso da fase de cumprimento, mas, encerrado este, após o pagamento de valores, o processo foi baixado em 01/05/2018 (evento 151). Apenas em 22/08/2023 (evento 153), mais de cinco anos depois, a parte demandante peticionou, nos autos, alegando a existência de diferenças pendentes e pedindo sua quitação. 



    Com efeito, o prazo para o exercício desse direito é idêntico ao prazo de que dispõe a parte para o ajuizamento da ação originária. 



    A Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal claramente dispôs que prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.



    (...)



    O fato de ter sido ressalvada a possibilidade de o juízo da execução observar o que viesse a ser decidido pelo STF não afasta a prescrição, especialmente quando não foi proferida qualquer decisão nos autos acerca da suspensão do processo nesse período, bem como que o Tema 810 do STF transitou em julgado em 03/03/2020, mas o pedido de execução complementar somente foi apresentado em 22/08/2023. 



    Por fim, sequer pode ser acolhida a tese do agravado de que seu direito às diferenças de correção monetária estava suspenso enquanto o STF não decidisse definitivamente a questão, nos termos do art. 125 do Código Civil, situação que não se aplica ao presente caso, uma vez que não houve qualquer pedido de suspensão dos autos. É ônus do credor diligenciar pela execução complementar no curso do processo, a fim de afastar os efeitos da preclusão e assegurar o princípio da segurança jurídica. Cabe-lhe, oportunamente, manifestar ressalva quanto à intenção de executar crédito remanescente ou requerer o sobrestamento da ação sobre a parcela controversa, o que não ocorreu.



    (...)” (eDOC 298 – ID: ea225065, p. 3-4)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA NA ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1426790 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 23.08.2023)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. REAJUSTE DE 28,86%. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE ACORDOS ADMINISTRATIVOS. RECONHECIMENTO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)” (ARE 1451907 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.11.2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente